Tribunal: TJBA
Processo: 8029652-93.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029652-93.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIRIO DOS VALES UTILIDADES LTDA

Advogado(s)
:
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO NETTO, HALANA DE ARAUJO VALENCA

APELADO: EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E ORAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE FATO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS QUE DISPENSAM EXPERTISE TÉCNICA. ARTIGO 464, § 1º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ARTIGO 700 DO CPC. ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA RÉ. RECEBIMENTO POR TERCEIRO IDENTIFICADO COM NOME E CPF. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU QUANTO A FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO. ARTIGO 373, II, DO CPC. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 – Trata-se de Apelação interposta por LIRIO DOS VALES UTILIDADES LTDA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca Feira de Santana – BA, que nos autos da Ação Monitória n.º 8029652-93.2022.8.05.0080, julgou procedente o pedido formulado por EUROQUADROS INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 3.969,98 (três mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos).

2 – Inicialmente, o apelante sustenta que a decisão dos Embargos de Declaração interpostos no processo de origem foi omissa por não enfrentar teses relativas à idoneidade da prova escrita. A alegação não merece acolhimento. O Magistrado sentenciante enfrentou detidamente a questão da assinatura no canhoto da nota fiscal tanto na sentença quanto na decisão dos aclaratórios, inclusive colacionando imagem do documento para demonstrar a legibilidade da identificação do recebedor (ID’s 95033461 e 95033669).

3 – A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão. O dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil foi plenamente satisfeito, razão pela qual rejeita-se a preliminar.

4 – A parte recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e oral. Ocorre que tratando-se de dívida líquida baseada em notas fiscais, a apuração do valor devido depende de simples cálculos aritméticos (correção monetária e juros moratórios), o que dispensa o conhecimento técnico de Perito, conforme o artigo 464, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil.

5 – Quanto à prova oral, esta se revela desnecessária quando o deslinde da causa repousa sobre prova documental robusta. O artigo 370 do CPC autoriza o Juiz a indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

6 – Neste sentido, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

7 – Quanto ao mérito, o cerne da controvérsia reside na aptidão da Nota Fiscal n.º 78411 e do respectivo comprovante de entrega para lastrear a ação monitória, constantes dos ID’s 95033423 e 95033424.

8 – Impõe destacar que o artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que a Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro. A prova escrita exigida não precisa ser um documento emanado do punho do devedor com reconhecimento de firma, bastando que permita ao Juiz deduzir a existência do direito alegado.

9 – In casu, consta do Nota Fiscal eletrônica detalhada, acompanhada de recibo de entrega assinado por "Cosme Silva", titular do CPF 160.928.753-33 (ID 95033423). A entrega ocorreu no endereço da sede da apelante (Rua Marechal Deodoro, 132, Centro, Feira de Santana/BA), conforme corrobora o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (ID 95033677).

10 – Aplica-se, no presente caso, a Teoria da Aparência. Destarte, é inviável exigir do transportador ou do credor que verifique, no ato da entrega, se o recebedor detém poderes estatutários de representação. Se a mercadoria foi entregue no estabelecimento comercial da empresa ré e recebida por pessoa que ali se encontrava, presume-se a validade do ato. Incumbia à apelante demonstrar que o signatário não integra seu quadro de prepostos ou que jamais recebeu tais bens, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373, inciso II, do CPC).

11 – A apelante insurge-se, ainda, contra a multa fixada com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC. Analisando os Embargos de Declaração tombado no ID 95033464, observa-se que a parte buscou nitidamente rediscutir o mérito da causa (validade da assinatura), matéria que já havia sido decidida de forma exaustiva pela douta Magistrada de Primeiro Grau. O uso de aclaratórios para forçar o reexame de provas, quando não há omissão real, configura intuito protelatório, motivo pelo qual a multa deve ser mantida.

12 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional em grau recursal, conforme artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8029652-93.2022.8.05.0080, originários da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca Feira de Santana – BA, apelante LIRIO DOS VALES UTILIDADES LTDA e apelado EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III